Tribunal: TJPA
Processo: 0810209-80.2023.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810209-80.2023.8.14.0015

RECORRENTE: RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES, DAVID LUAN COELHO DE FRANCA, ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR, PAULO CRISTIANO DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810209-80.2023.8.14.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): PAULO CRISTIANO DE SOUZA

ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR

DAVID LUAN COELHO DE FRANÇA

RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA DOS RÉUS. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE LINGUAGEM. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Paulo Cristiano de Souza, Astrogildo de Sousa Junior, David Luan Coelho de França e Rodolfo Jinkings Lunas Caires, contra sentença de pronúncia prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) e o delito conexo de associação criminosa (art. 288 do CP). A sentença foi exarada após o reconhecimento da materialidade do homicídio e de indícios suficientes de autoria. Os recorrentes pleiteiam, preliminarmente, a nulidade do inquérito policial ante a violação de direitos constitucionais, cerceamento de defesa e excesso de linguagem da sentença primeva e, no mérito, a impronúncia com base em teses de insuficiência de provas, ausência de indícios de autoria e participação, pugnando por fim pelo decote de qualificadoras e o direito de recorrer em liberdade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se o inquérito policial é nulo por cerceamento de defesa e desrespeito à direitos constitucionais; (II) determinar se houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia; (III) analisar a ausência de autoria e participação; (IV) estabelecer se devem ser excluídas as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima e o direito de recorrer em liberdade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade do inquérito policial não se configura, pois, mesmo que haja eventual irregularidade, esta não contamina a ação penal se as provas são renovadas em juízo, com observância do contraditório e ampla defesa.

4.

O cerceamento de defesa não se evidencia, visto que o indeferimento de diligências requeridas pela defesa foi devidamente fundamentado e pautado pela desnecessidade das provas para elucidar os fatos.

5.

Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia, uma vez que o magistrado se limitou à transcrição de provas e fundamentação das razões do seu convencimento, sem pretender influenciar o ânimo dos jurados.

6.

Quanto à ausência de autoria, as provas coligidas apontam indícios suficientes de autoria, justificando a manutenção da pronúncia.

7.

As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima estão devidamente amparadas nas provas dos autos, não havendo razão para o decote

8.

Direito de recorrer em liberdade não acolhimento, eis que permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação ou seja, a garantia da ordem pública.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

10.

A eventual irregularidade no inquérito policial não contamina a ação penal quando as provas são renovadas em juízo, com observância do contraditório e ampla defesa.

11.

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de diligências é fundamentado e não necessário para o esclarecimento dos fatos.

12.

A sentença de pronúncia não deve influenciar os jurados, devendo-se limitar à exposição dos indícios de autoria e materialidade sem excesso de linguagem.

13.

A presença de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia.

14.

As qualificadoras podem ser mantidas quando respaldadas nas provas dos autos.

15.

Direito de recorrer em liberdade, pode ser indeferido se inalterados os motivos da prisão e para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, XXXVIII, LV; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 288; CPP, arts. 157, 240, §2º, 244, 312, 400, §1º, 413, “caput”, §1º, 415 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023; STJ - AgRg no HC: 462030 SP 2018/0192458-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020; STM - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 70004542820247000000, Relator: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Data de Julgamento: 05/09/2024, Data de Publicação: 17/09/2024; TJ-PE - RSE: 00087183520218172480, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2023, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho;
STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016; STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015; STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014; STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016;
AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016;
HC 368.976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016;
TJ-DF 07108988220218070015 1412655, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022;

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer dos recursos para rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810209-80.2023.8.14.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): PAULO CRISTIANO DE SOUZA

ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR

DAVID LUAN COELHO DE FRANCA

RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
PAULO CRISTIANO DE SOUZA, ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR, DAVID LUAN COELHO DE FRANÇA e RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria de crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e delito conexo de associação criminosa, constante do artigo 288, “caput”, do referido Codex Repressivo,
devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia que no dia 27/04/2023, por volta das 18:15 horas, na Rua João Nascimento de Matos, bairro Cristo Redentor, na Cidade de Castanhal, os denunciados Astrogildo Júnior, David França, José Silva, Rodolfo Caires e Paulo de Souza, com intenção de matar, ceifaram a vida de João Alex Oliveira de Castro. A execução ocorreu por meio de emboscada, tornando impossível a defesa da vítima, a qual foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto caminhava em via pública.

Consta ainda da peça acusatória, que o réu José Silva, saindo de um automóvel VW/POLO, branco, placa QEH1C87, efetuou cinco disparos, resultando na morte do ofendido. Após o crime, Rodolfo Caires e David França deram apoio ao atirador e todos fugiram do local. O veículo utilizado no crime estava registrado em nome de Rodolfo Caires.

Por fim, salienta a vestibular, que testemunhas e câmeras de segurança corroboraram os fatos, além de mensagens extraídas de conversas no “WhatsApp” entre os denunciados as quais revelaram comunicação sobre a execução da vítima, em especial David França, vulgo "Luan do Dimas", que foi identificado como o mandante do crime, motivado por uma dívida de drogas entre ele e a vítima, sendo José Silva o autor dos disparos auxiliado dos demais denunciados na fuga e na preparação do evento criminoso.

Pelas condutas supra os réus Astrogildo de Sousa Júnior, David Luan Coelho de França, José Marcos Oliveira da Silva, Rodolfo Jinkings Lunas Caires e Paulo Cristiano de Souza, foram denunciados pelas prática dos delitos de homicídio qualificado e associação criminosa, previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, e 288, “caput”, ambos do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado os réus, para que estes sejam submetidos a julgamento pelo tribunal do júri pelos referidos delitos.

Inconformados somente os apelantes

PAULO SOUZA, ASTROGILDO JUNIOR, DAVID FRANÇA e RODOLFO CAIRES, interpuseram recursos.

Em suas razões recursais ASTROGILDO, alega não haver indícios mínimos da sua participação no crime noticiado nos autos e pugna pela sua impronúncia e pelo direito de recorrer em liberdade.

PAULO SOUZA argui a nulidade do procedimento investigatório pela violação de direitos constitucionais e, no mérito pugna pela sua impronúncia alegando ausência de indícios de autoria e violação ao princípio da presunção de inocência; subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Já RODOLFO CAIRES sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, porque não cumprida pela autoridade policial diligência requerida pela defesa e deferida pelo juízo monocrático, pugnando ainda pela anulação da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.

Por fim, DAVID FRANÇA argui a nulidade do procedimento investigatório pela violação de direitos constitucionais e, no mérito pugna pela sua impronúncia, sustentando ausência de indícios de autoria e violação ao princípio da presunção de inocência; subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Contrarrazões do recorrido em que rechaçou as teses defensivas e requereu a manutenção “in totum” da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

2 – DAS PRELIMINARES

2.1 – DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PELA VIOLAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS – TESE COMUM AOS RECORRENTES
DAVID
LUAN COELHO FRANÇA E
PAULO
CRISTIANO DE SOUZA

Os recorrentes arguem nulidade do procedimento investigatório, alegando violação dos direitos constitucionais quanto à abordagem policial por atitude suspeita dos referidos apelantes, com o desentranhamento da certidão de abordagem policial juntado ao feito, bem como de todo o acervo probante originado a partir do mencionado documento, como também alega violação do direito de intimidade e imagem, nos termos dos artigos 5º, inciso X da CF/88, art. 240 §2º e 157 do Código de Processo Penal.

Adianto que pretendida declaração de nulidade do caderno investigativo, bem como de todas as provas dela decorrentes, não deve prosperar.

Explico.

A alegada abordagem ilegal dos recorrentes por policiais militares em que houve, no entender destes, violação aos direitos constitucionais invioláveis a intimidade e a imagem das pessoas, constante do inciso X, do artigo 5º, da Carta Republicana, não ocorreu.

O CPP em seus artigos 240 e 244, assim dispõem:

“(...) Art. 240
-
A busca será
domiciliar ou
pessoal
.
§ 1º
- Proceder-se-á à busca domiciliar,
quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a)
prender criminosos;
b)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g)
apreender pessoas vítimas de crimes;
h)
colher qualquer elemento de convicção.
§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.(...)” (grifos e negritos meus)

“(...) Art. 244
-
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.(...)”

A fundada suspeita é um conjunto de critérios subjetivos e objetivos, os quais devem ser analisados com extrema cautela, porque para submissão do indivíduo a uma busca pessoal é necessário respeito a diversos princípios constitucionais (proporcionalidade, necessidade, oportunidade e adequação) isto porque a abordagem requer uma ponderação de valores que encontra limite na liberdade individual do cidadão, a qual é cláusula pétrea positivada no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal de 1988.

Frisa-se, por fim, que as
“fundadas suspeitas”
inseridas no artigo 240, § 2º do Código de Processo Penal, diferencia-se das
“fundadas razões”
, exigida no § 1º do referido artigo. Fundadas razões compreende-se o conjunto de elementos objetivos que permitem ao juiz formar sua convicção quanto a possuir, efetivamente, o indivíduo em seu domicílio, o material objeto da diligência, enquanto as
“fundadas suspeitas”
por sua vez, entende-se
“a desconfiança ou suposição, ou seja, algo intuitivo e frágil, diferindo, pois, do conceito de fundadas razões, que requerem uma maior concretude quanto a presença dos motivos que ensejam a busca domiciliar”
.
A motivação na busca pessoal encontra-se no subjetivismo da autoridade que irá determiná-la ou irá executá-la.

No caso concreto, os agentes públicos pautaram a abordagem veicular e pessoal dos recorrentes em elementos concretos que indicaram a necessidade da revista pessoal, a saber, a divulgação de fotografia dos ofensores ao lado de outro possível envolvido no homicídio noticiado no feito, o corréu Paulo Cristiano de Souza.

Em respaldo ao presente entendimento colaciono do STJ, a seguinte jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS SUSPEITAS
.
OCORRÊNCIA. LEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que
a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita
de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se
à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime
. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3.
A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo
. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023) (grifos e negritos meus)

Com efeito, tenho como correta a abordagem dos policiais militares, não havendo nenhum prejuízo a defesa ou ofensas aos direitos constitucionais dos recorrentes e, por consequência, inexiste qualquer nulidade nas provas decorrentes do caderno investigativo.

De mais a mais, é consabido que eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito não têm o condão de macular a ação penal, sendo certo que os princípios do contraditório e da ampla defesa não se aplicam ao período de investigações policiais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO.
EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINA O PROCESSO. PROVAS RENOVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo,
portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos
. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" ( HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). 5. Nos moldes do entendimento consolidado esta Corte, eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas são renovadas em juízo, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 6. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 462030 SP 2018/0192458-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020) (grifos e negritos meus)

Portanto, nos moldes do entendimento consolidado no STJ, eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente quando as provas são renovadas em juízo, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Em face disso rejeito a preliminar.

2.2 – DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA – TESE ARGUIDA PELO RECORRENTE RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES

A defesa argumenta a nulidade dos autos do IPL, por violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, garantidos pela Constituição Federal de 1988. A acusação baseia-se em filmagens das câmeras de segurança, que supostamente identificam o veículo envolvido no crime, alegadamente pertencente ao recorrente. No entanto, as imagens não são conclusivas para confirmar que o carro registrado nas gravações seja, de fato, o veículo utilizado na empreitada criminosa.

A defesa sustenta que solicitou à Autoridade Policial a juntada das filmagens completas do dia do crime - 27/04/2023 - de todas as câmeras localizadas na Travessa João Nascimento de Matos, bairro Cristo Redentor, Castanhal, com o objetivo de garantir o exercício pleno da ampla defesa, e apesar de o pedido ter sido deferido pelo magistrado, a Autoridade Policial não cumpriu a ordem, ignorando o requerimento da defesa.

Argumenta ainda, que durante a audiência de instrução e julgamento, a defesa tentou questionar a Autoridade Policial que estava presente como testemunha, sobre a ausência das imagens, mas não obteve respostas claras, além disso, o pedido foi reiterado e indeferido pelo magistrado.

A defesa destaca que as imagens são essenciais para identificar a placa do carro envolvido e dissipar dúvidas sobre o modelo do veículo, que não apresenta características distintivas, afirmando que nem o juiz nem o Ministério Público podem decidir quais provas são relevantes para a defesa, e a falta de consideração desse pedido pode levar à repetição de atos processuais. Nas alegações finais, a defesa volta a insistir na importância das imagens, mas o magistrado de 1º grau, em sua decisão de pronúncia, não analisa o questionamento, configurando-se cerceamento de defesa.

Razão não assiste ao recorrente.

Não vislumbro qualquer ilegalidade inoculada no feito proferida pelo juízo de primeiro grau no tocante ao cerceamento de defesa que poderia ensejar a nulidade do “decisum” combatido, constatando que foi devidamente fundamentado, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do concreto.

Verifico, outrossim, que na fase de instrução e julgamento do feito o pedido da defesa, ou seja, de juntada das filmagens completas das câmeras localizadas na local do crime, foi indeferido pelo magistrado monocrático.

Por oportuno, ressalto que nos termos do art. 400, §1°, do CPP, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

No devido processo legal, o direito à produção de prova constitui não meramente um direito individual do acusado, mas uma das mais expressivas garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo como premissa a paridade de armas. Cuida-se, assim, de garantia ao correto desenvolvimento do processo penal, que não pode ser visto como simples instrumento de arbítrio estatal, mas como meio garantidor do indivíduo a ele submetido.

Todavia, a prova é dirigida ao juiz que, no julgamento do conflito penal, deve escolher a hipótese racionalmente mais viável atendível entre as diversas reconstruções possíveis dos fatos que causaram a conduta criminosa.

Com efeito, o deferimento ou indeferimento de pedido de produção de prova requerido pelo recorrente, é matéria reservada ao poder discricionário do Juiz, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real, não caracterizando cerceamento de defesa o seu indeferimento, sobretudo considerando a desnecessidade desta para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. ARTIGO 290 DO CPM. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
PEDIDO DE EXAME DE CONTRAPROVA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ
. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que indeferiu o pedido para a realização de exame de contraprova no entorpecente apreendido nos autos que apuram a conduta prevista no art. 290 do CPM. Incumbia ao Recorrente apontar, de forma fundamentada, elementos que demonstrassem falhas ou lacunas na perícia oficial, para justificar a necessidade de realização da contraprova técnica solicitada, providência que, no caso em apreço, não foi cumprida.
O indeferimento do pedido de produção de prova pericial não tem o condão de macular o princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), porquanto não existe um direito absoluto à produção de provas, sendo certo que o juiz, como destinatário final das provas, possui autonomia e respaldo legal para avaliar a pertinência da sua produção, de modo que pode indeferir aquelas que sejam consideradas irrelevantes, impertinentes ou desnecessárias, por decisão devidamente motivada
. Recurso defensivo desprovido. Unânime. (STM - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 70004542820247000000, Relator: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Data de Julgamento: 05/09/2024, Data de Publicação: 17/09/2024) (grifos e negritos meus)

Assim, não se evidenciando a nulidade almejada, rejeito a presente preliminar.

2.3 – DA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – TESE ARGUIDA PELO RECORRENTE RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES

Sustenta o recorrente que na decisão ora combatida, houve um excesso de fundamentação ou de linguagem que sugere culpa do delito de homicídio, podendo influenciar indevidamente os jurados à uma condenação.

Afiança outrossim a defesa do apelante, que o juiz teria ultrapassado os limites estabelecidos no art. 413, § 1º, do CPP, ao incluir informações que não apenas ligavam este a uma facção criminosa, mas também mencionavam processos de terceiros não relacionados ao caso, o que poderia comprometer a decisão do Conselho de Sentença.

Diante disso, é pleiteada a anulação da decisão que pronunciou os apelantes devendo ser prolatada novo “decisum”, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores, as quais afirmam que, quando há eloquência acusatória, não é suficiente corrigir ou remover trechos da decisão, sendo necessária a emissão de uma nova sentença.

No presente caso, não observo quaisquer indícios de que os jurados podem ser influenciados, os quais serão designados como juízes da causa na sessão plenária do júri, e analisando os fatos e provas coletadas na primeira fase de cognição, que levarão ou não a condenação ou a absolvição dos recorrentes.

A propósito, na decisão combatida o juízo de conhecimento somente limitou-se a fazer a transcrição de pontos relevantes existentes nos autos que ensejaram a pronúncia em relação ao acusado, não originando como observado, quaisquer prejuízos ou mesmo nulidades, com o fito de prejudicar o senso de imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença.

Veja-se a seguinte jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121 § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICADO. DESPRONÚNCIA INDEVIDA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA AMPARADAS NAS PROVAS DOS AUTOS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, dispõe que o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo do conselho de sentença.
2. No caso dos autos, não se verifica a existência de excesso de linguagem da sentença de pronúncia, tendo em vista que houve apenas a transcrição das provas colacionadas aos autos, limitando-se a indicar os motivos de seu convencimento sem, contudo, possibilitar a influência no entendimento dos jurados.
3.
A existência de grifos aplicados pela Magistrada na transcrição do depoimento das testemunhas não é causa de excesso de linguagem na sentença de pronúncia. Precedentes do STJ.
4. (...)(...) 5. (...)(...) 6. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJ-PE - RSE: 00087183520218172480, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2023, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho) (grifos e negritos meus)

Além do mais, a simples afirmação de prejuízos, não tem o condão de convencer o magistrado a anular todo o feito, eis que não se verifica, na hipótese vertente, a evidência de qualquer dano concreto ao referido recorrente, a teor do disposto no artigo 563 do CPP, que consagra na lei processual pátria o princípio “pas de nullité sans grief”, não havendo portanto como declarar a nulidade do “decisum”.

Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida.

3 - DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Popular, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente
através do laudo necroscópico realizado na vítima João Alex Oliveira de Castro, perícia de local de crime com cadáver, além da
prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação dos recorrentes no evento criminoso, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos recorrentes.

3.3 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO – TESE SUSTENTADA PELOS RECORRENTES ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR, PAULO CRISTIANO DE SOUZA e DAVI LUAN COELHO DE FRANÇA

No que se refere ao pedido de impronúncia dos recorrentes
Astrogildo Junior, Paulo Souza e David França
por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria e participação, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria, as quais legitimam o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal de Júri.

3.4 – DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, PREVISTAS NOS INCISOS II E IV, DO § 2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL. TESE DEFENDIDA PELOS RECORRENTES PAULO CRISTIANO DE SOUZA e DAVI LUAN COELHO DE FRANÇA

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

"
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação
, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes.
( HC 368.976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)." (grifos e negritos meus)

Portanto, as qualificadoras observadas pelo magistrado “a quo” – incisos II e IV, §2º, do artigo 121, do CP - devem ser mantidas na pronúncia para que sobre elas se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

3.5 - DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO E DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – TESE DEFENDIDA PELO RECORRENTE ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR

Observa-se das razões recursais, que apelante pugnou pela concessão do direito de recorrer da
sentença
de
pronúncia
em
liberdade
, alegando, que não se encontram presentes, “in casu”, os pressupostos do artigo 312 do CPP, e que a manutenção da prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência.

Razão, não lhe assiste.

Com efeito, examinando a decisão combatida, vê-se que que o juízo monocrático negou ao peticionante o
direito
de
recorrer
em
liberdade
sob os seguintes fundamentos:

"(...) Compulsando os autos, percebo que ainda há necessidade da manutenção da prisão preventiva dos pronunciados e a ordem de prisão expedida em face do Sr. Paulo Cristiano de Souza, para resguardar a ordem pública (art. 312 do CPP), considerando a gravidade em concreto do possível crime cometido, homicídio qualificado pelo motivo fútil e por utilizar de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Ademais, há indícios de que o crime foi premeditado pelos pronunciados, além de que envolveu possível ordem de membros da facção criminosa de nome “comando vermelho”, cuja atuação é de subversão à ordem social e de direito, que utilizam o chamado “tribunal do crime”, em possível autotutela que não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário.

O desvalor da conduta e a extrema gravidade dos fatos são de molde a afetar intensamente a normalidade da vida social, pela afronta que representam aos valores éticos e morais do cidadão comum, a liberdade do Indiciado, neste momento, atenta contra a própria credibilidade das instituições, notadamente o Poderes Judiciário.

No caso, percebo, por ora, que não houve mudança no quadro fático ou nos motivos que fundamentaram a aplicação da prisão preventiva dos réus, a medida extrema se impõe de plano, ainda que apenas um dos critérios do art. 312 do CPP esteja evidenciado concretamente, no caso, a garantia da ordem pública.

Em relação ao pleito de id. 112566150, a defesa não indicou qualquer fato novo em relação àqueles já analisados por ocasião da audiência de id. 111135619.

Ressalto que a primariedade, a ocupação laboral lícita e bons antecedentes, são apenas indicativos que auxiliam o julgador no momento de decidir. Não está ele obrigado ao deferimento do pedido, uma vez presentes as condições favoráveis para a manutenção da custódia cautelar, o que, a meu ver, se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no HC 776334 / RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJ 18/11/2022).

Nesse sentido é o enunciado da Súmula nº 8 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Sobre a situação do filho menor do Sr. Rodolfo Jinkings, não visualizo provas de que está em situação de abandono ou maus cuidados, além de que na dicção do art. 318-A do CPP não é possível a substituição por prisão domiciliar em casos de crimes cometidos com violência, o que possivelmente ocorreu no presente caso.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas, tendo em vista não trariam a segurança necessária para proteger a ordem pública, violada pelo suposto ato praticado pelos pronunciados.

Por todo o exposto, firme na motivação acima expendida, mantenho a prisão preventiva decretada em face de Rodolfo Jinkings Lunas Caires, David Luan Coelho de França, Astrogildo de Sousa Junior, José Marcos Oliveira da Silva e Paulo Cristiano de Souza. (...)”
(negritos meus)

Como se vê, a negativa do
direito
de
recorrer
em
liberdade
foi embasada no fato de que ainda se fazem presentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar do recorrente, encontrando-se o “decisum” devidamente fundamentado, nos moldes do que dispõem o artigo 93, inciso IX, da CF/88, e o artigo 387, §1º, do CPP.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU MANTIDO PRESO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal
. 2.
Nos casos em que o réu permanece preso preventivamente, durante o curso da instrução criminal, como regra, deve ser mantida a sua custódia cautelar, especialmente quando permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação para a garantia da ordem pública, sendo inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando permanecer inalterada a sua situação processual.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07108988220218070015 1412655, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifos e negritos meus)

Destarte, a pretensão de aguardar o recurso em
liberdade
não merece guarida, mormente quando a decisão condenatória determina a manutenção da custódia com vistas à garantia da ordem pública, ficando patente que os motivos que ensejaram a segregação provisória do recorrente durante a instrução criminal subsistem.

Extrai-se do conjunto probante que na data dos fatos – 27/04/2023, na cidade de Castanhal,
os denunciados Astrogildo Júnior, David França, José Silva, Rodolfo Caires e Paulo de Souza, se associaram e mataram o ofendido João Alex Oliveira de Castro com disparos de arma de fogo, emboscando-o quando este caminhava em via pública.

Consta ainda da peça inicial acusatório, que testemunhas e câmeras de segurança corroboraram os fatos, e mensagens extraídas de conversas no “WhatsApp” entre os denunciados revelaram comunicação sobre a execução da vítima, sendo que tal conduta foi motivada por dívida de drogas.

Tais circunstâncias revelam a periculosidade do apelante e a gravidade concreta dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa a ele imputado, reforçando a necessidade de manutenção de sua segregação como forma de garantir a ordem pública.

Não se olvida que a prisão preventiva é um sacrifício à
liberdade
individual, mas é certo que deve ser ditada pelo interesse social e orientada para garantir a ordem pública, visando, nesse caso, acautelar o meio social.

De toda forma, no presente caso, não há motivação idônea para se conceder ao recorrente o
direito
de "
recorrer
em
liberdade
", sobretudo porque ele respondeu a todo o trâmite processual segregado cautelarmente, tendo sido, agora, pronunciado como incurso nas sanções dos artigos
121, §2º, incisos II e IV, e 288, ambos do Código Penal, em relação a vítima João Alex,
cabendo ressaltar neste particular, que ainda permanecem presentes os motivos que ensejaram a custódia preventiva.

Outrossim, além da constrição se justificar pela presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 313, incisos I e III, do mesmo Diploma Legal, já que o delito de homicídio qualificado é doloso e punido com pena privativa de
liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da
sentença
de
pronúncia
que negou ao peticionante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que esta se baseou na presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva (artigo 312 do CPP) e no fato de ter ele permanecido encarcerado durante toda a instrução criminal.

Necessário ainda registrar que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao recorrente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional.

Assim, provada a materialidade e a existência de indícios mínimos de autoria das condutas criminosas, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, correta a decisão que manteve a medida segregacionista contra o recorrente, eis que devidamente fundamentada, subsistindo razões concretas para a manutenção da segregação social do denunciado negando-lhe assim o direito de recorrer em liberdade.

Em face do exposto, rejeito tal pedido.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço dos recursos, rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhes provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 21/02/2025